Tribunal: TJMT
Processo: 1031287-57.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031287-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR - CPF: 570.799.431-91 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JEFFERSON ANTONIO SIGARINI - CPF: 544.883.111-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2012 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

Sentença retificada em reexame.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
nos autos da Ação de Promoção e Ressarcimento de Preterição n. 1031287-57.2020.8.11.0041, contra os Apelados
MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR e JEFFERSON ANTONIO SIGARINI
, qual acolheu a pretensão autoral, para reconhecer a
graduação de subtenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso a partir de setembro de 2012 (BCG 2066 DE 05.11.2018, páginas 15/16), bem como pelos próprios fundamentos do Boletim Reservado 2407 de 14.04.2020 e Boletim Geral 2416 de 15.4.2020
.

Inconformado, o ente estadual suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado pelos apelados se deu em Setembro de 2012
.

No mérito, aduz que o benefício da Lei em vigor (Lei n. 10.076/2014), possibilita a ascensão na carreira militar em menor tempo, no entanto, tal benefício não tem efeito retroativo, caso tivesse, beneficiaria pessoas determinadas e ocasionaria insegurança entre os integrantes da Polícia Militar, acarretando violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, estampados na Constituição Federal nos artigos 5º e 37, Caput.

Afirma que a alegação do apelado de que teria ocorrido sua preterição, não merece prosperar, considerando que fora promovido nos moldes da lei vigente à época e, as demais promoções que supostamente teria direito seriam regidas também pela Lei Complementar n. 271/2007, não podendo amparar seu pleito na Lei n. 10.076/2014.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Instado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões consoante se infere em consulta aos expedientes do processo via PJE 1º grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 102380973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo aos Autores a graduação de subtenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso a partir de setembro de 2012 (BCG 2066 DE 05.11.2018, páginas 15/16), bem como pelos próprios fundamentos do Boletim Reservado 2407 de 14.04.2020 e Boletim Geral 2416 de 15.4.2020, e, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 96060506)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que os apelados Mervile Horton Dutra Junior e Jefferson Antonio Sigarini ajuizaram “Ação Declaratória de Promoção Retroativa por Ressarcimento por Preterição” em face do apelante visando sua promoção, de forma retroativa, desde setembro de 2012, para a graduação de subtenente.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito dos Recorridos.

Notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de setembro de 2012, e os Apelados somente ajuizaram a ação em julho de 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO– MILITAR– PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ
. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, insta salientar que, embora os Apelados afirmem que não obtiveram suas promoções de patentes devidamente reconhecidas pelo Estado de Mato Grosso no interstício legal, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2012 e a propositura da ação se deu somente em 2020.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.076/14, diploma legal que dispõe sobre os critérios e as condições para promoção dos militares do Estado de Mato Grosso, visto tal benefício não tem efeito retroativo.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA- POLICIAL MILITAR- ALEGAÇÃODE PRETERIÇÃODE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDOE NÃO PROVIDO.1. É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a vigência da Lei 10.076/2014, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma. 2. O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que os servidores almejam sua pretensão de promoção, esta encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante o exposto, acolho a prejudicial de prescrição, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que os honorários recursais são aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. No caso de provimento, é o caso de devolução ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência, como promovido nesse instante com a inversão.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já delimitou os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais (“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem), no feito em que interposto o recurso” (REsp 1.539.725-DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022